Tribunal: TCU
Processo: 023.604/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2385/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Ministério da Saúde; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do (s) ato (s) em razão da inclusão nos proventos do (s) interessado (s) de rubrica (s) referente (s) a plano (s) econômico (s); Considerando o disciplinamento contido no paradigmático Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 do TST; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos, no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando que, historicamente, após avaliação de inúmeros casos análogos pelo TCU, as sentenças judiciais concessivas de vantagens de planos econômicos, em sua quase totalidade, se enquadram em uma das seguintes hipóteses, a saber, aquelas que apenas reconhecem o direito à antecipação salarial e, por outro lado, aquelas que, além de reconhecerem esse direito, determinam a manutenção da parcela mesmo após os reajustes ou datas-base subsequentes - o chamado ad aeternum - , não se justificando, deste modo, consoante decidido no Acórdão 5352/2009-TCU-Segunda Câmara , a realização prévia de diligência para obtenção de cópia do provimento conferido pelo Poder Judiciário, considerando o sério prejuízo que provocaria à efetividade do controle externo o longo tempo demandado para a Administração fazer presente em cada feito cópia da respectiva sentença, cujos termos - enfatize-se - é possível antever em função das diversas análises precedentes em numerosas situações semelhantes; Considerando que é de notório conhecimento que novos níveis salariais foram seguidamente fixados pela União, quando concedeu, por meio das Leis 7.923/1989 (26,06%), 8.091/1990 (30%), 8.162/1991 (81%) e 8.216/1991 (20%), por exemplo, reajustes sobre os vencimentos, salários e proventos dos servidores do Poder Executivo, isso somente em termos de reajustes mais remotos, percentuais esses que totalizam ganhos bastante superiores àqueles derivados dos planos econômicos que os precederam, restando patente que, para a hipótese de a sentença apenas reconhecer o direito à antecipação salarial, inexiste amparo à continuidade de pagamento de parcelas dessa natureza de forma destacada; Considerando que, mesmo para a hipótese de a sentença determinar a manutenção da parcela após os reajustes ou datas-base subsequentes - o chamado ad aeternum - , a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos constantes do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , ou seja, com transformação da vantagem em VPNI em 23/12/2000, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em face da nova perspectiva trazida a lume pelo Ministro Marco Aurélio, ao afirmar que as decisões judiciais sobre incorporações de parcelas decorrentes de planos econômicos incidem apenas para a situação jurídica dos servidores ativos, não sendo objeto da coisa julgada a situação do servidor que passa para a inatividade, e, muito menos, a situação do pensionista instituído com o falecimento desse servidor (Mandados de Segurança 30.725, 20.604, 27.966 e 26.283, todos do STF; acórdãos 2408/2013, 2587/2013, 5853/2013 e 5861/2013, todos da Primeira Câmara do TCU); Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que "a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos" (RE 596.663/RJ, com repercussão geral reconhecida, relator: Ministro Marco Aurélio, relator p/Acórdão: Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 24/9/2014, DJe de 26/11/2014); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do (s) responsável (is); Considerando que o (s) ato (s) pode (m) ser apreciado (s) sem a necessidade de prévia oitiva do (s) interessado (s), uma vez que foi (ram) enviado (s) a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do RI/TCU, em considerar ilegal (is) e negar registro ao (s) ato (s) de aposentadoria em favor do (s) interessado (s) identificado (s) no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 023.604/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Messias Silva Vercosa (XXX.369.574-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo (s) interessado (s) nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse todo e qualquer pagamento concernente ao (s) ato (s) considerado (s) ilegal (is), comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao (s) interessado (s), alertando-o (s) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o (s) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.2.3. cadastre novo (s) ato (s) de concessão de aposentadoria livre (s) da (s) irregularidade (s) apontada (s), submetendo-o (s) no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.